Tribunal: STF
Processo: HC 269808
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação à decisão liminar. Verbete nº 691 da Súmula do STF. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. 

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão monocrática pela qual negado seguimento ao habeas corpus.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus contra decisão de relator no STJ que indefere pedido liminar, ausente análise da matéria de fundo; (ii) estabelecer se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado; (iii) determinar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, superando os óbices processuais.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

    4. A ausência de análise pela instância antecedente de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte.

    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade precedentes. 

    6. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _______________________________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102; Súmula 691 do STF.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 10/04/2014; STF, HC 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; STF, HC 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; STF, RHC 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021.